Tribunal: TJMT
Processo: 1034652-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034652-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Custas, Provas, Revelia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ELISEU ZAMBERLAN - CPF: 165.918.109-78 (AGRAVANTE), GIOVANI ZAMBERLAN - CPF: 571.184.691-49 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN - CPF: 002.353.031-60 (AGRAVANTE), ELIANE ZAMBERLAN - CPF: 901.059.401-78 (AGRAVANTE), DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (AGRAVANTE), ROSEMERI ZAMBERLAN COSMA - CPF: 567.332.161-91 (AGRAVANTE), ANA RITA ZAMBERLAN MAGALHAES - CPF: 554.847.009-49 (AGRAVANTE), GONCALO INACIO MAGALHAES - CPF: 060.157.538-54 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (AGRAVADO), ROSANI ILENI BRINCKER STROSCHEIN - CPF: 440.556.680-15 (AGRAVADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), CASSILDA DENARDIN ZAMBERLAN - CPF: 867.468.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. ARGUMENTO DE QUE O AUTOR NÃO REQUEREU PROVAS. ERRO. PROVAS EXPRESSAMENTE REQUERIDA. DEFERIMENTO DE PROVAS DO RÉU REVEL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARICALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de saneamento, indeferiu a produção de provas requerida pelos autores, ora agravantes, sob o argumento de que não teriam especificado oportunamente, bem como deferiu a produção de provas pelos réus, mesmo após decretada a revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os agravantes especificaram tempestivamente as provas; (ii) se houve preclusão quanto à produção de provas pelos réus, diante da intempestividade da contestação e da revelia; (iii) se é possível a fixação de pontos controvertidos após a decretação de revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que os agravantes especificaram a produção de provas no momento processual adequado, deve ser reformada a decisão quanto a este ponto.

4. A decretação de revelia não impede a produção de provas pelos réus, mormente quando houve determinação judicial para nova manifestação após anulação da sentença anterior, aplicando-se o art. 349 do CPC.

5. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, sendo legítima a fixação de pontos controvertidos e a realização de instrução para elucidação de fatos relevantes ao deslinde do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido em parte.

Tese de julgamento:

1. É cabível a produção de provas especificadas na impugnação à contestação, quando anteriormente autorizado pelo juízo.

2. A revelia não impede, por si só, a produção de provas pelo réu, sobretudo em hipóteses em que houve a reabertura da fase instrutória após anulação de sentença.

3. A fixação de pontos controvertidos é possível mesmo após a revelia, uma vez que a presunção de veracidade não é absoluta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Elizeu Zamberlan e outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Única Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos no 1000216-41.2021.8.11.0093, que indeferiu a produção de provas do agravante e reconheceu o pleito de produção de provas do agravado.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “O i. Juízo de origem, através da r. decisão ID 169869526, procedeu com o saneamento e organização do processo. Afastou as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de ausência de interesse processual. Depois disso, reconheceu a intempestividade da contestação, tendo decretado a revelia dos Agravados, na forma do disposto no art. 344 do CPC. A despeito de ter decretado a revelia dos Agravados, fixou pontos controvertidos. Depois disso, fez constar que os Agravados postularam pelo depoimento pessoal, prova testemunhal e pericial, ao passo que os Agravantes não tinham feito nenhuma especificação de provas. Nessa premissa, deferiu o pedido de depoimento pessoal das partes e a produção de prova testemunhal. Fixou o prazo de 05 dias úteis para a juntada do respectivo rol, sob pena de preclusão. Por fim, designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 17/12/2024 (terça-feira), às 16h00.”

Afirmam que “três são as questões reportadas na r. decisão de saneamento e de organização do processo exarada pelo i. Juízo de origem que, a despeito de não estarem contempladas no rol previsto no art. 1.015 do CPC, admitem o uso do recurso de agravo de instrumento: (i)
a primeira delas diz respeito ao fato de o juiz ter feito consignar que os Agravantes não especificaram provas, quando elas foram especificadas
; (ii)
a segunda delas envolve o deferimento das provas especificadas pelos Agravados, quando eles deixaram transcorrer
in albis
o prazo para especificá-las
; (iii)
a terceira delas envolve o fato de o i. Juízo de origem, para fixar os pontos que entendeu controvertidos, ter conhecido de fatos trazidos pelos Agravados com a contestação que foi apresentada de forma intempestiva.”

Argumentam que, no caso concreto, “o i. Juízo de origem, por ocasião da realização da audiência de conciliação/mediação retratada no ID 96625907, a par de haver feito constar que os Agravados saíram intimados para virem apresentar contestação no prazo de 15 dias, também
fez constar, de forma expressa, que não haveria despacho para especificação de provas
.
Os Agravados deveriam indicá-las na contestação
, ao passo que os Agravantes deveriam indicá-las na réplica,
tudo sob pena de julgamento antecipado de mérito
.”

Asseveram que “Em obediência à determinação judicial exarada pelo i. Juízo de origem, expressa na ATA DE AUDIÊNCIA retratada no ID 96625907, que determinou houvesse a especificação de provas por ocasião da réplica, os Agravantes, com a impugnação à contestação, mais precisamente no tópico “IV – DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS PELOS AGRAVANTES”, constante nas páginas 37/40 do ID 104204682, postularam pela produção de prova. Dentre elas estão as seguintes: (a) depoimento pessoal dos Agravados sob pena de confessos, (b) prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no prazo legal; (c) documentos novos, caso viessem a existir; e (d) prova pericial.”

Mencionam que “o i. Juízo de origem, ao ter feito constar na r. decisão de saneamento e de organização do processo “[...];
e os autora, por sua vez, não fizeram nenhuma especificação de provas
.”, incidiu em manifesto
error in procedendo
.”

Sustentam que houve preclusão temporal dos agravados para fins de especificação de provas, posto que o os agravados foram declarados revés, e, “
nas hipóteses de réu revel, havendo o pedido de produção de provas após o decurso do prazo especificado pelo juiz para fazê-lo, deve ser reconhecia a preclusão. O pedido de produção de provas deve se indeferido, portanto
.”

Afirmam que não há falar em pontos controvertidos, posto que “
dentre os efeitos da revelia está a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor com a petição inicial
.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para “V.A – EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL: Em razão do fato da audiência de instrução e julgamento ter sido designada para ocorrer na data de 17/12/2024, às 16h00, requer, in limine litis, seja deferida a antecipação da tutela recursal, dando-lhe efeito ativo, para que: V.A.I – Seja oportunizado aos Agravantes a produção de provas, conforme requerido na impugnação à contestação, mais precisamente no tópico “IV – DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS PELOS AGRAVANTES”, constante nas páginas 37/40 do ID 104204682, dentre as quais depoimento pessoal dos Agravados sob pena de confessos, prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no prazo legal; documentos novos, caso viessem a existir; e prova pericial; V.A.II – Sejam indeferidas, ante a preclusão, o pedido de produção de provas feito pelos Agravados; V.A.III – Seja vedado ao i. Juízo de origem conhecer de qualquer dos fatos trazidos com a contestação que foi apresentada de forma intempestiva.”. No mérito requer
V.B.I
– Seja deferido a produção das provas especificadas no tópico das “IV – DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS PELOS AGRAVANTES” da impugnação à contestação (páginas 37/40 do ID 104204682). Requer, via de consequência, seja deferido a produção das provas especificadas pelos Agravantes, mais precisamente (a) depoimento pessoal dos Agravados sob pena de confessos, (b) prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no prazo legal; (c) documentos novos, caso viessem a existir; e (d) prova pericial.
V.B.II
- Sejam indeferidas, ante a preclusão, o pedido de produção de provas feito pelos Agravados;
V.B.III
– Seja vedado ao i. Juízo de origem conhecer de qualquer dos fatos trazidos com a contestação que foi apresentada de forma intempestiva.”

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido em parte.

A parte recorrente relata que o magistrado de origem fez constar que não postulou a produção de provas.

Defende que há “error in procedendo”, na medida em que os recorrentes expressamente requereram a produção de provas.

O magistrado de origem afirmou que “No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, observo que os requeridos postularam o depoimento pessoal, prova testemunhal e pericial; e os autora, por sua vez, não fizeram nenhuma especificação de provas.” (Id. 169869526 - Pág. 4, dos autos de origem)

Ocorre que os recorrentes ao impugnar a contestação nos autos de origem expressamente requereram a produção de provas:

“[...] os REQUERENTES, visando evitar o instituto da preclusão, protestam pela produção das seguintes provas, a saber: (a) depoimento pessoal dos REQUERIDOS sob pena de confessos, (b) prova testemunhal, cujo rol será apresentado no prazo legal; (c) documentos novos, caso venham a existir; (d) prova pericial. [...]” (Id. 104204682 - Pág. 38-39, dos autos de origem).

Portanto, diverso do que o magistrado de origem afirmou os recorrentes especificaram as provas que pretendiam produzir, razão pela qual a decisão deve ser reformada nesse ponto.

Os recorrentes sustentam que ocorreu a preclusão temporal dos agravados para a especificação de provas, uma vez que “
nas hipóteses de réu revel, havendo o pedido de produção de provas após o decurso do prazo especificado pelo juiz para fazê-lo, deve ser reconhecia a preclusão. O pedido de produção de provas deve se indeferido, portanto.
” (Id. 256714195 - Pág. 13)

Argumentam que “o i. Juízo de origem, por ocasião da realização da audiência de conciliação/mediação retratada no ID 96625907, a par de haver feito constar que os Agravados saíram intimados para virem apresentar contestação no prazo de 15 dias, também
fez constar, de forma expressa, que não haveria despacho para especificação de provas
.
Os Agravados deveriam indicá-las na contestação
, ao passo que os Agravantes deveriam indicá-las na réplica,
tudo sob pena de julgamento antecipado de mérito.”
(Id. 256714195 - Pág. 13).

Defendem que a contestação foi considerada intempestiva e, como o magistrado de origem havia previamente determinado que as provas deveriam ser especificadas na contestação, configura-se, portanto, a preclusão quanto à produção de provas.

O argumento não prospera. Explico:

O processo de origem teve uma primeira sentença que foi anulada na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada em 19-03/2024, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto por Vilson Stroschein e Rosani ilene Bricker Stroschein, ora agravados.

Os autos retornaram à primeira instância e o magistrado de origem determinou a intimação das partes.

A parte agravada/recorrida se manifestou e requereu a produção de provas, sendo este o pedido que foi deferido na decisão agravada.

Neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, uma vez que ainda que os agravados tenham sido considerados revéis foi oportunizado a eles nova manifestação, sendo plenamente possível realizar novo requerimento de produção de provas nos termos do art. 349 do CPC.

A parte recorrente defende também que não há pontos incontroversos, posto que “
ante a decretação da revelia dos Agravados, os fatos narrados na petição inicial se tornaram incontroversos, militando em seu favor a presunção legal de existência e de veracidade.”
(Id. 256714195 - Pág. 18).

O argumento não prospera, uma vez que a presunção de veracidade não é absoluta, logo, perfeitamente possível ao magistrado determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de esclarecer as questões trazidas pela parte autora.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada tão somente para determinar que seja oportunizado a parte autora/agravante produzir as provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025